Tribunal: TJDFT
Processo: 0717645-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717645-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IVAN CABRAL TURRA, LINA MARIA CABRAL TURRA, ELIANE CRISTINA CABRAL TURRA, VITOR CABRAL TURRA AGRAVADO: PRISCILA TURRA MENDES DOS SANTOS DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (id 63679930 – autos principais) que, em incidente de remoção de inventariante, manteve a nomeação de Priscila Turra Mendes dos Santos, seja para atender à última vontade do de cujus, seja pela ausência de qualquer das hipóteses do CPC 622. Alegam, em síntese, descumprimento dos deveres de inventariante (CPC 618 e 622), uma vez que não prestou as declarações iniciais, na forma do CPC 620. Indeferi a liminar (id 17281061). Recurso respondido (id 1801776). 2. Consoante informação do PJe 1o Grau e petição de id 17592988, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR